Tribunal: STF
Processo: RE 1271231
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL. COBRANÇA DE TAXA ASSOCIATIVA CONDOMINIAL. PREVISÃO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - Rateio das despesas de loteamento fechado - Ainda que inadmissível a aplicação das disposições da Lei n. 13.465/2017, uma vez que o loteamento não foi constituído sob sua égide (Condomínio de Lotes), a Associação autora foi constituída pela própria requerida, proprietária do lote gerador do débito, constando expressamente do contrato padrão de Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra, na cláusula 1ª, item I, letra ‘b’, a filiação automática à Associação, com a obrigação de contribuir com a taxa mensal prevista no Estatuto - Recurso desprovido” (fl. 20, vol. 10).



    2. A recorrente assevera ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XX do art. 5º da Constituição da República. 



    Salienta que “Estatuto, Convenção ou Regimento interno de Loteamento ou Associações não são Leis, ainda que eventualmente registrados em Cartório, não têm força de Lei para vincular a recorrente, muito menos de impor restrições ao seu sagrado direito de propriedade” (fl. 14, vol. 11). 



    Alega “que inexiste fato gerador da obrigação civil, a qual a Recorrida tenta impor na base da força, porque não provou a recorrida, a existência de vínculo consentido por parte da Recorrente, pois não é associada, não contratou os serviços prestados, não assinou termo de adesão” (fl. 14, vol. 11). 



    Sustenta que “permitir obrigação de pagar na base da força como pretende a Recorrida em detrimento da liberdade associativa, é ir na contramão ao que preceitua o princípio contido nos termos do inciso XX, do artigo 5º da Carta Magna” (fl. 15, vol. 11). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário (fl. 17, vol. 11).



    3. Em 10.6.2020, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem em razão do Tema 492 da repercussão geral (vol. 14).



    4. Em juízo de retratação, a Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - REAPRECIAÇÃO PARA OS FINS DO ART. 1.030, II, do CPC/2015 - Rateio das despesas de loteamento fechado - Ainda que inadmissível a aplicação das disposições da Lei n. 13.465/2017, uma vez que o loteamento não foi constituído sob sua égide (Condomínio de Lotes), a Associação autora foi constituída pela própria requerida, proprietária do lote gerador do débito, constando expressamente do contrato padrão de Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra, na cláusula 1ª, item I, letra ‘b’, a filiação automática à Associação, com a obrigação de contribuir com a taxa mensal prevista no Estatuto - Inaplicabilidade do Tema 492 do STF e do Tema 882 do STJ - Acórdão mantido” (fl. 2, vol. 41).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 695.911/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tema 492 (substituto do Agravo de Instrumento n. 745.831), este Supremo Tribunal assentou a seguinte tese sobre a possibilidade de as associações de moradores cobrarem taxas de manutenção de moradores não associados:



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis” (Plenário, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 19.4.2021).



    Não é o caso, entretanto, de aplicação da sistemática de repercussão geral. Na espécie, o Tribunal de origem assentou que a “Associação autora foi constituída pela própria requerida, proprietária do lote gerador do débito, constando expressamente do contrato padrão de Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra, na cláusula 1 a , item I, letra ‘b’ (fls. 81), a filiação automática à Associação, com a obrigação de contribuir com a taxa mensal prevista no Estatuto” (fl. 5, e-doc. 41).



    A questão distingue-se daquela abordada no Tema 492 da repercussão geral. Confiram-se trechos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “(...) Não pode a apelante, instituidora do loteamento e da Associação, na qualidade de proprietária registral do lote, esquivar-se da obrigação de pagamento. É assente o entendimento perante o Superior Tribunal de Justiça que: ‘as cotas condominiais, concebidas como obrigações propter rem, consubstanciam uma prestação, um dever proveniente da própria coisa, atribuído a quem detenha, ou venha a deter, a titularidade do correspondente direito real. Trata-se, pois, de obrigação imposta a quem ostente a qualidade de proprietário de bem ou possua a titularidade de um direito real sobre aquele. Por consectário, eventual alteração subjetiva desse direito, decorrente da alienação do imóvel impõe ao seu 'novo' titular, imediata e automaticamente, a assunção da obrigação pelas cotas condominiais (as vincendas, mas também as vencidas, ressalta-se), independente de manifestação de vontade nesse sentido. Reconhecida, assim, a responsabilidade do 'novo' adquirente ou titular de direito real sobre a coisa, este poderá, naturalmente, ser demandado em ação destinada a cobrar os correspondentes débitos, inclusive, os pretéritos, caso em que se preserva seu direito de regresso contra o vendedor (anterior proprietário ou titular de direito real sobre o imóvel)’” (fl. 8, e-doc. 41).



    7. A apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. TEMA 492. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA DIVERSA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O Tribunal local consignou expressamente que “a apelada não se constitui como associação, mas sim sociedade empresária administradora do loteamento. A cobrança da taxa de conservação sub judice não decorre de vínculo associativo, mas sim de obrigação contratual”. Trata-se de hipótese distinta daquela tratada por esta SUPREMA CORTE no julgamento do RE 695.911-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 492 da repercussão geral, em que se debateu a ‘cobrança, por parte de associação, de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não-associado’. 4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas contratuais. Incide, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) do STF. 5. As razões do extraordinário não infirmam todos os fundamentos do acórdão recorrido, incidindo, na hipótese, o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles). 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.457.313-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.12.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil. Loteamento imobiliário urbano. Taxas ou encargos cobrados em função dos serviços prestados por associação. Tema 492 da repercussão geral. 3. Requisitos para a cobrança. 4. Hipótese em que divergir do acórdão recorrido demandaria o revolvimento do acervo probatório, providência vedada pela Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Deficiência na fundamentação do agravo regimental. Súmula 284 do STF. 6. Agravo regimental não provido” (RE n. 1.433.627-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE ASSOCIAÇÃO DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO. PROPRIETÁRIO NÃO ASSOCIADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERÍODO DA COBRANÇA. CONDOMÍNIO. ATO CONSTITUTIVO. REGISTRO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA” (RE n. 1.432.957-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora